Tribunal: TJES
Processo: 5009325-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009325-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RCB INVESTIMENTOS S.A e outros
RECORRIDO: PEDRO PAULO MATTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. CESSÃO DE CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5009325-38.2022.8.08.0035

Recorrente: RCB PORTFÓLIOS LTDA (nome retificado)

Recorrido: PEDRO PAULO MATTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 4243316).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RCB PORTFÓLIOS LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o portal “SERASA LIMPA NOME” não realiza atividade de cobrança, mas tão somente apresenta as dívidas que estão em aberto para negociações, sem a inclusão de qualquer restrição creditícia;
b)
a prescrição do débito inibe o exercício do direito de ação, mas não o torna inexigível;
c)
ausência de falha na prestação do serviço e tampouco cobrança indevida ou de forma vexatória, não se falando em indenização por danos morais;
d)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de suposto apontamento do nome do recorrido no “SERASA LIMPA NOME”, bem como se há nulidade da cessão de crédito realizada entre o recorrente e a outra parte requerida.

Prima facie
, verifico que a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo no reconhecimento da prescrição da dívida objeto dos autos e da determinação de suspensão de qualquer inscrição desabonadora existente, inclusive junto ao SERASA CONSUMIDOR, já que constitui fato incontroverso que a dívida cobrada realmente já foi alcançada pelo instituto da prescrição.

Ademais, consoante asseverado pelo juízo de piso, não há que se falar em nulidade da cessão de crédito, pois não há nos autos nenhuma comprovação de que a cessão tenha ocorrido de forma irregular.

No entanto, em relação à condenação da parte recorrente ao pagamento de danos morais, entendo que a sentença deve ser reformada nesse aspecto.

Ora, é sabido que, ainda que exista qualquer menção/registro do nome do recorrido no “SERASA LIMPA NOME”, tal apontamento não constitui cadastro público capaz de impedir novas contratações, mas sim uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado. Vejamos:

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Inscrição no programa "SERASA LIMPA NOME" não configura negativação da dívida, já que verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceir
os - Dano moral não configurado. Recurso Improvido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001397-33.2022.8.26.0220; Relator (a): Wallace Gonçalves dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NET DIGITAL, RESTANDO A AUTORA INADIMPLENTE. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NÃO HAVENDO PROVA DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CADASTROS DE INADIMPLENTES. "SERASA LIMPA NOME" NÃO CONFERE PUBLICIDADE A TERCEIROS.
AFASTAMENTO,
IN CASU
, DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1025810-22.2021.8.26.0002; Relator (a): Marina San Juan Melo; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 24/06/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RCB PORTFÓLIOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido indenizatório de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.